Tribunal: TJDFT
Processo: 0006290-75.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006290-75.2013.8.07.0011 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDOS: LUCAS RODRIGUES DA CUNHA, PRISCILA DE BRITO RODOVALHO CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO E RESCISÃO. POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVE PENALIDADE PARA A CONSTRUTORA NO VALOR DE 0.5% DO VALOR DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE QUANDO A MULTA ESTABELECIDA EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. BIN IN IDEM. 1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (Art. 475 do CC/02). 2. A ocorrência de fatos previsíveis como chuvas, mesmo que em excesso para o período, ausência de material e mão-de-obra qualificada, ainda que previstos em contrato e comprovados, não são hábeis a afastar a mora da construtora existindo, para isso, o prazo de tolerância. Essas ocorrências constituem riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela ré não excluindo a responsabilidade da promitente vendedora, sob esse pretexto. 3. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir. 4. De acordo com o tema 970, sendo a cláusula penal moratória estabelecida em valor equivalente ao locativo e, tendo a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 5. Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal que prefixa o valor de 0.5% sobre o valor do imóvel dispensa a inversão de cláusula penal sendo inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ (Tema 970). 6. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da parte ré parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, defendendo o afastamento da condenação ao pagamento da cláusula penal; b) artigo 393 do Código Civil, requerendo seja reconhecida a ausência do dever de indenizar, tendo em vista a ocorrência de caso fortuito na hipótese em debate; c) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 423 e 424, ambos do Código Civil, asseverando que não há que se falar em restituição total dos valores pagos, pois esta deve ocorrer nos exatos termos da cláusula contratual prevista no contrato avençado entre as partes. Articula, ainda, a possibilidade de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 393 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 53 do CDC, 423 e 424, ambos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que: “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028